Tribunal: TJES
Processo: 5000220-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYLAN DURAO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas majorado (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI), contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – Norte que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal nº 5000200-22.2026.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

Sustenta-se nulidade por ausência de fundamentação concreta, suposta ilegalidade no ingresso domiciliar e necessidade de apuração de alegações de violência institucional, com pedido de revogação da custódia ou substituição por cautelares do art. 319 do CPP. Liminar indeferida; parecer ministerial pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva atendeu aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, com fundamentação concreta; (ii) saber se a alegada irregularidade no ingresso domiciliar autoriza, de plano, o reconhecimento de nulidade na via do habeas corpus; (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso (CPP, art. 319).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão da audiência de custódia indicou prova da materialidade e indícios de autoria, extraídos do auto de apreensão e do contexto do flagrante, além de elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública, com destaque para o envolvimento de adolescente e dados objetivos da vida pregressa do autuado, evidenciando risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de violação de domicílio demanda exame aprofundado de circunstâncias fáticas e reconstrução probatória, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, ausente, ademais, instrução documental mínima conclusiva para o imediato reconhecimento da nulidade.

6. As alegações de maus-tratos exigem apuração pelos meios próprios; não se extrai, dos elementos acostados, conclusão técnica suficiente, por si só, para infirmar a legalidade da custódia ou impor relaxamento automático do flagrante, permanecendo hígidos os fundamentos cautelares do art. 312 do CPP.

7. Diante das particularidades do caso (modus operandi imputado, majorante por envolvimento de adolescente e indicativos de reiteração), as cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a finalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. É idônea a prisão preventiva fundada em elementos concretos extraídos do flagrante e da situação processual do agente, especialmente quando evidenciado risco de reiteração e envolvimento de adolescente na prática de tráfico. 2. Alegações de nulidade por suposta violação de domicílio e de violência institucional, quando dependentes de aprofundamento fático-probatório, não são cognoscíveis de plano em habeas corpus, sem instrução documental conclusiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 825148/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.10.2024, DJe 11.10.2024; STJ, HC 837522/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº: 5000220-06.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: JÉSSICA PEREIRA VILAS BOAS

PACIENTE: THAYLAN DURÃO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NORTE

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thaylan Durão dos Santos, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas majorado), nos autos da ação penal nº 5000200-22.2026.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – Norte.

A impetrante ajuizou a presente ordem de
habeas corpus
contra a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, sob o fundamento da presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, consubstanciados na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Sustenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva é nulo, por ausência de fundamentação concreta e por violação de direitos fundamentais, especialmente diante da alegada ilicitude da entrada policial no domicílio do paciente sem autorização válida, e da suposta prática de tortura e maus-tratos (inclusive com uso de choques elétricos e asfixia), os quais teriam sido denunciados pelo custodiado desde o momento da audiência de custódia, com exibição de marcas físicas visíveis, posteriormente confirmadas em laudo de exame de corpo de delito.

Alega, ainda, que a prisão foi mantida com base exclusiva na narrativa policial, sem que houvesse análise adequada da legalidade da diligência, tampouco apuração prévia das alegações de violência institucional.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da medida por cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Em decisão proferida no plantão judiciário, inserida no ID nº 17715060, o eminente Desembargador Plantonista Dair José Bregunce de Oliveira indeferiu o pedido liminar.

Decisão monocrática de ID nº 17866318, manteve a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 18059053) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que a prisão preventiva decretada na audiência de custódia encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo a autoridade apontada como coatora explicitado, em decisão formalizada no termo de audiência, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em especial para a garantia da ordem pública.

Com efeito, o
decisum
registra que a materialidade e os indícios de autoria foram extraídos do auto de apreensão de substâncias entorpecentes (crack e maconha) e do contexto do flagrante, destacando-se a imputação de que o paciente teria fornecido drogas ao adolescente Ariel Mariano de Souza, bem como a utilização de adolescente na dinâmica da mercância ilícita, circunstância que, em tese, caracteriza a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, os elementos documentais indicados na própria decisão constituem lastro mínimo idôneo para a tutela cautelar, sem que se exija, neste momento, juízo definitivo sobre responsabilidade penal, próprio da instrução e do julgamento da ação penal.

Além disso, não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta, uma vez que a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito; ao revés, apontou circunstâncias individualizadas e atuais: a) natureza altamente nociva do entorpecente (crack), b) emprego de adolescente na atividade criminosa (“aviãozinho”), e c) dados objetivos da vida pregressa do autuado, com condenação definitiva por crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento (trânsito em julgado em 31/01/2024) e referência a outras ações penais, inclusive por homicídio qualificado, além da informação de que o paciente teria saído do sistema julho de 2025, retornando, em tese, à prática delitiva em curto período de tempo, o que reforça, concretamente, o risco de reiteração delitiva.

Quanto à alegada violação de domicílio, verifica-se que o auto de prisão em flagrante e o boletim unificado registram autorização de ingresso pela genitora do paciente, e que a divergência entre as versões apresentadas exige apuração mais aprofundada e exame pelo juízo natural, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
. A propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
writ
não se presta ao reexame detalhado de matéria fático probatória, além de exigir instrução documental mínima, o que impede, nesta via estreita, o reconhecimento imediato de nulidade por suposta irregularidade no ingresso, sem a adequada reconstrução dos fatos sob contraditório.

No tocante às alegações de tortura e maus-tratos, embora a gravidade do tema imponha apuração pelos meios próprios, não se extrai dos documentos que instruem o presente
writ
um elemento técnico conclusivo capaz de, por si, impor a imediata revogação da prisão preventiva. Ademais, o laudo de ID nº 17715394, confirmou a existência de lesões compatíveis com “escoriações/abrasões lineares e semilunares”, porém registrou como “prejudicada” a resposta ao quesito relativo a tortura ou meio cruel, de modo que não se evidencia, nesta sede, base pericial conclusiva apta a infirmar a licitude dos elementos que embasam a cautelar ou a impor relaxamento automático do flagrante.

Assim, a constatação de lesões leves, desacompanhada de conclusão técnica sobre tortura, não autoriza inferência imediata de ilicitude probatória na via do
habeas corpus
, nem impede a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Além disso, a ausência de laudo pericial definitivo no momento da audiência de custódia não basta, por si só, para invalidar o ato, cuja finalidade principal é verificar a legalidade formal do flagrante e a necessidade da cautelar, não se exigindo, para isso, a conclusão de toda a prova pericial, sobretudo porque alegações paralelas, como tortura, têm via própria de apuração e não afastam automaticamente, nesta fase, a necessidade da custódia quando demonstrado o
periculum libertatis
.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, somente se revela juridicamente admissível quando, à luz das particularidades do caso concreto, tais providências se mostrarem idôneas e suficientes para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar o regular desenvolvimento da persecução, o que, contudo, não se verifica na hipótese.

Isso porque a decisão impugnada evidenciou elementos concretos que, em conjunto, apontam para insuficiência de medidas menos gravosas: a imputação de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, a natureza do entorpecente referida nos autos (com destaque para a presença de crack, reconhecidamente associada a maior potencial lesivo e maior capacidade de difusão), bem como o quadro indicativo de risco de reiteração delitiva, extraído da própria situação processual do paciente, com registro de condenação anterior e menção a ações penais em curso. Nesse contexto, a custódia cautelar não se ampara em gravidade abstrata do tipo penal, mas na gravidade concreta do fato e na periculosidade evidenciada por circunstâncias atuais e individualizadas, o que torna inadequadas, por si, providências como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se, recolhimento domiciliar noturno ou monitoração eletrônica, incapazes de neutralizar, com a mesma efetividade, o risco real identificado.

Ademais, a dinâmica delitiva descrita, com referência ao uso de adolescente na engrenagem da mercancia ilícita, reforça a necessidade de contenção cautelar mais intensa, pois indica um modo de agir que, em liberdade, pode se recompor com facilidade, permitindo a continuidade da prática criminosa e comprometendo a própria finalidade preventiva do processo penal.

Assim, ainda que medidas alternativas sejam, em tese, preferíveis, a sua adoção pressupõe um juízo positivo de suficiência, que não se sustenta quando o caso revela fatores concretos de risco, como reconhecido pela autoridade coatora.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a estrutura da atuação criminosa, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública. [...]
ORDEM DENEGADA. (STJ – HC: 825148 SC 2023/0172069-5, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 08/10/2024, Quinta Turma, DJe 11/10/2024).

[...] 5. A periculosidade concreta do agente, somada às circunstâncias da imputação, justifica a decretação da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dada a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. [...]
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ – HC: 837522 RS 2023/0239564-8, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 22/10/2024, Quinta Turma, DJe 29/10/2024).

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais que regem a prisão preventiva, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado

Razão pela qual,
CONHEÇO
da presente ação de habeas corpus e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES -
Acompanho o voto do E. Relator
para denegar a Ordem.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator

para denegar a Ordem.

É como voto.